Tribunal: STF
Processo: RE 87223
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
- Execução por título extra-judicial. Alegações de iliquidez da dívida e de pagamento repelidas pelo exame dos fatos da causa e das provas, irrevisíveis em recurso extraordinário.
Temas não prequestionados no julgado recorrido e insuscetíveis de reexame na via extraordinária.
Avais simultâneos. Cobrança de cotas-partes. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.